Tribunal: TJMT
Processo: 0003996-09.2008.8.11.0013
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003996-09.2008.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Procuração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (AGRAVANTE), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), PATRICIA MARTINS SANCHES NANTES - CPF: 024.857.249-03 (AGRAVANTE), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), MAURICIO CORREA CARDOSO - CPF: 021.827.341-04 (AGRAVADO), Maria Yvone Stefano Sgrinholli (AGRAVADO), Antonio Sgrinholli (AGRAVADO), AGROPECUARIA FORTALEZA LTDA - CNPJ: 72.303.837/0001-10 (AGRAVADO), RUBENS FERNANDES JUNIOR - CPF: 005.993.729-74 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), DENIS SPERAFICO - CPF: 600.357.819-04 (AGRAVADO), ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (AGRAVADO), IRENE MUNARO - CPF: 199.995.851-91 (AGRAVADO), PATRICIA MARTINS SANCHES NANTES - CPF: 024.857.249-03 (AGRAVADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), FRIGORIFICO PARANA NOVO S/A - CNPJ: 80.275.704/0001-06 (AGRAVADO), TORRAZZO COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 65.534.638/0001-58 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MARCELO RODRIGUES DE FREITAS (AGRAVADO), LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO), MARIA YVONE STEFANO SGRINHOLLI (AGRAVADO), ANTONIO SGRINHOLLI (AGRAVADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (AGRAVADO), ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (ADVOGADO), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO RODRIGUES DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DE ASSIS VIEIRA FILHO - CPF: 066.706.906-22 (ADVOGADO), ISABELA PRUDENTE MARQUES - CPF: 087.672.516-76 (ADVOGADO), RAPHAEL LOPES MALDONADO - CPF: 349.001.238-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – PRETENDIDO REEXAME – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora as matérias de ordem pública possam ser apreciadas pela primeira vez a qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição, já tendo sido decididas anteriormente passam a sujeitar-se à preclusão consumativa, nos moldes dos arts. 505 e 507 do CPC.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“Entendimento contrário atentaria, dentre outros, contra os princípios: a) da segurança jurídica, por possibilitar que relações processuais já estabilizadas por decisões judiciais ou por consenso das partes possam vir a ser reavivadas; b) da razoável duração do processo, pela possibilidade de tumulto da marcha processual com o ressurgimento, a qualquer momento, de questões já dirimidas ao longo da demanda; c) do contraditório e da ampla defesa, pois a Fazenda Público, na impugnação ao cumprimento de sentença, tem a possibilidade de apresentar, de modo consistente e no prazo legal, defesa (art. 535 do CPC)”.
(REsp n. 1.783.281/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 29/10/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Leila Aguetoni
contra a decisão unipessoal que não conheceu do pedido de chamamento do feito à ordem para o reconhecimento da incompetência do colegiado da Turma Recursal dos Juizados Especiais e a devolução dos autos à 4ª Câmara de Direito Privado, ao fundamento de ocorrência de trânsito em julgado (Id 172026165).

Nas razões que ora se sintetizam, a agravante discorre sobre a nulidade da decisão que, em momento anterior, reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça para julgar as apelações então interpostas e remeteu os autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual, argumentando, primeiro, que, não sendo o Estado de Mato Grosso parte na lide, não há falar-se em competência do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, e, segundo, que o entendimento pela incompetência deste Sodalício repousaria em fundamento fático equivocado, pois o IRDR nº 0085560-68.2016.8.11.0000 é aplicável apenas às ações relativas à cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, não sendo este o caso sob exame.

Alega, nesta linha, a ocorrência de nulidade processual absoluta nos autos, por admitir a competência da Turma Recursal dos Juizados Especiais sem que exista interesse de ente público, bem como que a competência absoluta não admite prorrogação e, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser alegada e conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, incidindo o disposto nos arts. 64, §1º e 278, parágrafo único, do CPC.

Na sequência a recorrente defende a competência da 4ª Câmara Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça para julgar as apelações objeto dos autos, por envolverem apenas interesses privados, nos termos do art. 21, II, “a”, do RITJ/MT.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja declarada a nulidade absoluta da decisão que declarou a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar as apelações antes interpostas, reconhecendo-se, via de consequência, a incompetência da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública e a competência do Tribunal de Justiça, mais precisamente da 4ª Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, a quem os autos originariamente foram distribuídos (Id 175362186).

Intimados os agravados, apenas Ariane Vettorello Sperafico e Denis Sperafico apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno (Id 178159168). A Defensoria Pública, na condição de Curadora Especial, deixou de apresentar contrarrazões,
“em razão da concordância de que o feito deve tramitar perante a Câmara de Direito Privado”.
(Id 181317151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por meio do presente recurso a agravante busca a reforma da decisão, desta relatora, que não conheceu do seu pedido de chamamento do feito à ordem para o reconhecimento da incompetência do colegiado da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública e a devolução dos autos à 4ª Câmara de Direito Privado, ao fundamento de ocorrência de trânsito em julgado (Id 172026165).

Para tanto, limita-se
a reeditar os fundamentos antes expendidos contra a decisão proferida pela eminente Desembargadora Maria Erotides Kneip, em especial a incompetência da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública ante a ausência de interesse de ente público na demanda e a inaplicabilidade do IRDR nº 0085560-68.2016.8.11.0000 ao caso concreto.

Entretanto,
malgrado o total desapreço pelo princípio da dialeticidade, já que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ao
reexaminá-la e cotejá-la com as razões recursais,
verifico que estas não têm o condão de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada por esta relatora quanto à impossibilidade de exame do pleito da ora agravante, em virtude de a matéria já estar acobertada pelo trânsito em julgado.

Com feito, como expus na decisão recorrida, o reconhecimento da incompetência deste Tribunal de Justiça e a consequente determinação de remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública, emanada da Desembargadora Maria Erotides Kneip (Id 91654479), após a devida publicação no DJe nº 11009, de 29/6/2021, transitou em julgado em 22/7/2021 sem a interposição de qualquer recurso pelas partes interessadas, estando acobertada pela coisa julgada, fato que, por óbvio, impede o reexame da matéria por esta Corte.

Esse entendimento, outrossim, não pode ser mitigado pelo fato de a controvérsia relacionar-se a competência absoluta e, portanto, a matéria de ordem pública, passível de arguição a qualquer tempo e grau de jurisdição e, inclusive, de ofício pelo julgador.

Ocorre que, embora as matérias de ordem pública não sofram os efeitos da preclusão temporal, podendo ser suscitadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa, de forma que, uma vez apreciadas pelo julgador, não podem ser reanalisadas, nos moldes dos arts. 505 e 507 do CPC, que assim estabelecem:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo (...)”.

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Na mesma linha, veja-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, responsável pela uniformização da interpretação do direito federal:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONFIGURADA. QUESTÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO. NULIDADE DO CONTRATO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES. SÚMULAS 5 E 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação anulatória cumula da com prestação de contas.

2. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas e julgados ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes desta Corte.

3. (...).

4. Agravo interno não provido”
. (AgInt no REsp n. 2.039.245/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS DE MORA APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE SEM A CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. ART. 329, II, DO CPC. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SE SUJEITAM À PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTS. 322, § 1º, E 507 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ART. 1.029, §1º, DO CPC.

1. (...)

6. É importante ressaltar ainda que não se desconhece a natureza de questão de ordem pública dos juros legais, conforme entendimento pacífico desta Corte. Todavia, tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão.

7. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. Precedentes.

8. Entendimento contrário atentaria, dentre outros, contra os princípios: a) da segurança jurídica, por possibilitar que relações processuais já estabilizadas por decisões judiciais ou por consenso das partes possam vir a ser reavivadas; b) da razoável duração do processo, pela possibilidade de tumulto da marcha processual com o ressurgimento, a qualquer momento, de questões já dirimidas ao longo da demanda; c) do contraditório e da ampla defesa, pois a Fazenda Público, na impugnação ao cumprimento de sentença, tem a possibilidade de apresentar, de modo consistente e no prazo legal, defesa (art. 535 do CPC).

9. (...).

10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido”
. (REsp n. 1.783.281/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 29/10/2019.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO CUMULADA COM COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. (...).

2. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes.

3. Na hipótese, inafastável a aplicação da Súmula nº 568/STJ.

4. Agravo interno não provido”
. (AgInt no AREsp n. 1.435.606/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 4/10/2019)

Outro entendimento, de fato, não poderia ser adotado sem malferir os arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil e, consequentemente, os postulados da coisa julgada, da segurança jurídica e da razoável duração do processo. Entendimento em contrário possibilitaria que relações processuais já estabilizadas por decisões judiciais ou pelo consenso das partes sejam reavivadas
ad eternum
, aumentando, inclusive, a possibilidade de tumulto da marcha processual.

Logo, independentemente de sua correção ou incorreção, já tendo sido analisada por decisão transitada em julgado a questão da incompetência deste Tribunal de Justiça e da competência da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública, descabida a pretensão de sua reapreciação, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, dentre outros preceitos voltados à estabilização das relações processuais e à conclusão do processo em tempo razoável.

Posto isso, nego provimento ao recurso de agravo interno interposto por Leila Aguetoni, mantendo inalterada a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023